Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CIRURGIA CARDÍACA. URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS. MANTIDOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre o plano de saúde e o seu beneficiário é tipicamente de consumo, sendo regida por todo o microssistema protetivo do consumidor (súmula 608 do STJ).
2. A demora superior a dez dias para autorização de procedimento cirúrgico de caráter de urgência, concedida apenas após intervenção judicial, implica em omissão que se equipara à falha na prestação do serviço contratado (art. 14 do CDC), e se assimila à negativa indevida de cobertura.
3. Reconhecida a obrigação de custeio e constatado que, embora os procedimentos tenham sido solicitados, não foram autorizados em tempo razoável à sua realização, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer.
4. Havendo condenação, a verba honorária deve recair sobre o seu valor ou do seu proveito econômico e, somente quando não possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, que, se irrisório ou exorbitante, autoriza a fixação por equidade. Assim, sendo razoável a verba fixada, deve ser mantida nos termos em que arbitrada.
5. Negou-se provimento ao recurso.